Tribunal: TJMT
Processo: 0002742-20.2016.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002742-20.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA - CPF: 036.347.961-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VULGO "MACACO" (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002742-20.2016.8.11.0013

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
homicídio qualificado pelo MOTIVO TORPE E mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002742-20.2016.8.11.0013

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adriano de Souza Lima da Costa, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à reprimenda de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP].

A defesa, inicialmente, propõe uma releitura do art. 593, inciso III,
d
, do Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e do Pacto de San José da Costa Rica, a fim de que haja uma flexibilização da análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo novo julgamento quando a tese de defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo.

Sustenta que o único elemento probatório consiste no depoimento de uma testemunha que, sob efeito de álcool e pasta-base, às 5 horas da manhã, afirmou ter visto o acusado chegar ao local dos fatos, cuspir sangue no chão, jurar fidelidade a Satanás e praticar o homicídio contra uma pessoa que sequer conhecia.

Disse, ainda, que o depoimento dos policiais civis nada acrescentou para elucidação dos fatos.

Argumentou que a testemunha de defesa, José Ferreira Paiva, afirmou que o acusado é pessoa de boa índole, e sua genitora narrou que ele ficou em casa a noite toda.

Postula, ao final, a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002742-20.2016.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Adriano de Souza Lima da Costa
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], consoante se infere de excerto da peça acusatória:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 29 de maio de 2016, por volta de 05h45min, na Praça Miguel Gajardoni, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Adriano de Souza Lima da Costa,
com
intenção homicida
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou uma pessoa civilmente não identificada (conhecida pelo epíteto/apelido ‘Macaco’), certidão de óbito à fl. 12.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Ao que consta do inquérito policial, no dia
29 de maio de 2016
, por volta de
05h45min
,
Adriano de Souza Lima da Costa
, imbuído com vontade de matar alguém, dirigiu-se até a Praça Miguel Gajardoni.

Ao chegar ao requerido logradouro público, Adriano aproximou-se de uma testemunha (Alessandro João da Silva), ocasião em que pronunciou palavras que confirmaram seu intento de matar, motivado por crenças em uma suposta
‘entidade espiritual maligna’
(motivo torpe).

Em sequência, Adriano perguntou a Alessandro quem estava no coreto da praça, ocasião em que este respondeu que não sabia. Doravante, o denunciado dirigiu-se a este local, ponto em que um morador de rua (vítima), conhecido pelo apelido de ‘Macaco’, se encontrava.

Por conseguinte, sem que a vítima esperasse e estando esta desarmada (recurso que dificultou a defesa),
Adriano desferiu-lhe golpes de arma branca
, provocando-lhe dois ferimentos, sendo um na face lateral esquerda do tórax e outro na face lateral do terço médio da coxa esquerda, conforme descrição no Exame de Corpo de Delito.

Pouco após, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu em razão da perfuração dos órgãos vitais no tórax (conclusão extraída do Exame de Corpo de Delito)”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, máxime quanto à propalada releitura do art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e do Pacto de San José da Costa Rica, a fim de que haja uma flexibilização da análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo novo julgamento quando a tese de defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo, entendo que sua pretensão não comporta acolhimento.

Apesar de sedutora a inovadora tese defensiva, deve ser respeitada, sempre e sempre, a soberania dos veredictos, que, aliás, detém assento constitucional
[1]
.

Com efeito, para que se possa compatibilizar o cabimento do recurso de apelação em face das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri [com fundamento no art. 593, III,
d
, do CPP], com a previsão constitucional atinente à soberania dos veredictos, é imprescindível que a decisão do Conselho de Sentença seja
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Em outras palavras: sempre deverá prevalecer a decisão dos jurados quando esta estiver amparada em ao menos uma das versões resultantes do acervo probatório, seja ela favorável à defesa ou à acusação, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Portanto, não procede a afirmação da Defensoria Pública Estadual no sentido de que o recurso de apelação com base no art. 593, III,
d
, do CPP, ao restringir à hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos limita ilegitimamente a garantia do duplo grau de jurisdição, ou que acaba por se transformar em recurso exclusivo do Ministério Público, até mesmo porque, caso o Corpo de Jurados reconheça a autoria da prática delitiva de maneira
absolutamente
contrária à prova constante dos autos, ou seja, quando houver elementos que apenas uma tese sustentada é factível, certamente a pretensão defensiva será acolhida.

Outrossim, o fato de o Conselho de Sentença não ter acolhido a tese defensiva de negativa de autoria, sustentada em Plenário, não assegura ao réu o direito a novo julgamento.

Por mais que a defesa procure desqualificar as declarações prestadas pela testemunha Alessandro João da Silva, que se encontrava presente na Praça Miguel Gajardoni, local dos fatos, dizendo que ele estava sob efeito de álcool e de substância entorpecente, e que inventou uma situação fantasiosa, certo é que seu depoimento foi de suma relevância para a elucidação dos fatos.

No entanto, vale registrar que antes mesmo de sua ouvida na Delegacia de Polícia, os investigadores já tinham conhecimento, por fontes informais, que Adriano teria sido o autor do delito.

Apesar de a defesa asseverar que a testemunha presencial [Alessandro] inventou uma “estória” romanesca, ouso afirmar que sua versão foi bastante minuciosa, além de absolutamente factível.

Os detalhes mencionados em sua inquirição na fase extrajudicial contribuíram de maneira insofismável para se confirmar a autoria do delito, em especial a tatuagem com o nome “Lúcifer” que o acusado tem em suas costas, como se vê:

“QUE na data de hoje, por volta das 05h30min, o declarante encontrava-se na Praça Miguel Gajardoni, comendo um marmitex, quando um rapaz aparentando vinte e poucos anos, estatura média, de cor branca, rosto fino, olhos claros, parou em frente ao declarante e cuspiu sangue no chão e disse
‘ESSE AQUI O NEC CRUZ QUE TÁ PEDINDO PARA EU FAZER, SE EU NÃO FIZER, ELE VAI COBRAR DE MIM’
, tendo em seguida apontado para o coreto com a cabeça, perguntando:
‘QUEM TÁ ALI?’
, ao que o declarante respondeu que
‘não conhecia’
, tendo o rapaz ido em direção ao coreto, tendo o declarante voltado a comer seu marmitex; QUE o rapaz estava em uma bicicleta MONARK, de cor verde, com garupa; QUE o declarante pode ouvir que o rapaz que havia lhe abordado estava conversando com alguém, contudo, não podia identificar o teor da conversa; QUE então ouviu um barulho, o qual o mesmo acredita que tenha sido a primeira facada, tendo então um morador da praça, o qual o declarante conhece pelo apelido de ‘MACACO’, começado a gritar pedindo socorro, dizendo:
‘ME SOCORRE, NÃO DEIXA EU MORRER, O ADRIANO TÁ ME MATANDO’
, tendo então o declarante visto o ‘MACACO’ saindo correndo do coreto, sendo que o mesmo estava sangrando, tendo o rapaz que abordou o declarante anteriormente ido atrás do ‘MACACO’, sendo que o mesmo estava com uma faca na mão; QUE ‘MACACO’ correu em direção à esquina, sendo que algumas pessoas que estavam lanchando nos lanches que ficam em frente ao Banco do Brasil foram em direção a ‘MACACO’; QUE neste momento, o rapaz que abordou o declarante, tendo percebido que as pessoas estavam vindo de encontro a ele, parou de perseguir ‘MACACO’, sendo que pegou sua bicicleta, subiu na mesma, colocou a faca na cintura, e em seguida tirou a blusa que usava, sendo esta uma blusa de frio com zíper e touca, e dito ao declarante:
‘VOCÊ PODE FICAR TRANQUILO, EU NÃO VOU FAZER NADA COM VOCÊ, O QUE ERA PARA EU FAZER, JÁ FIZ, JÁ PUXEI TRÊS ANOS DE CADEIA NO PASCOAL RAMOS, URSO BRANCO, CARUMBÉ E ÁGUA BOA, SAÍ TEM UM MÊS, PARA PUXAR MAIS QUATRO ANOS NÃO DÁ NADA NÃO’
; QUE antes de sair ainda disse:
‘EU SOU BANDIDO, DO COMANDO VERMELHO’
, sendo que o declarante informa que o mesmo, nesse momento, usou uma voz fininha, dando ênfase à frase, tendo ainda mostrado uma tatuagem, na altura do pescoço, escrito ‘LUCÍFER’ e dito
‘OLHA AQUI QUEM ME ACOMPANHA, QUANDO ELE MANDA, EU FAÇO’
, descendo em seguida rumo ao Banco Bradesco [...]; QUE já na tarde de hoje foi procurado por Policiais Civis, sendo que os mesmos estavam em busca de informações do homicídio, tendo o declarante informado que tinha presenciado o crime, tendo sido encaminhado a esta Delegacia, onde reconheceu o autor do homicídio como sendo ADRIANO DE SOUZA LIMA COSTA”.

Em Plenário, Alessandro João da Silva ratificou sua versão, informando que conversou com Adriano antes do fato e que presenciou o momento em que ele foi em direção ao coreto da praça, onde se encontrava a vítima, que, logo em seguida, saiu correndo, ferida, gritando por socorro.

Não obstante a aludida testemunha tenha admitido que ingeriu bebida alcoólica na noite/madrugada do crime, ela esclareceu com riqueza de detalhes as roupas que o acusado trajava. E mais. Ele descreveu a peculiar tatuagem que Adriano possui, evidenciando, assim, plausibilidade em suas alegações.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, que, em seu parecer, assim se manifestou:

“Não bastasse as fortes evidências da autoria delitiva, como bem registrado pelo i. Promotor de Justiça em contrarrazões,
‘além das características físicas e detalhes das vestimentas, Alessandro disse ter visto uma tatuagem, tanto quanto peculiar nas costas de Adriano escrita ‘Lúcifer’, e quanto os militantes encontraram o acusado, todas as características dadas pela testemunha coincidiram com a do réu, bem como a tatuagem supramencionada, não restando dúvidas de que ele era o autor do delito’”
.

Vale destacar, ainda, que a testemunha Alessandro não conhecia o acusado Adriano, razão pela qual não há falar que tenha algum interesse pessoal em incriminá-lo falsamente.

A propósito, o fato de nunca ter visto o réu anteriormente apenas reforça a versão da testemunha Alessandro de que o acusado lhe mostrou a tatuagem ao tirar a camisa.

Merece destaque os depoimentos prestados pelo investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira, que, na fase inquisitorial, assim declarou:

“[...] na data de hoje o depoente
recebeu informação através de pessoas que preferiram não se identificar
de que o autor do homicídio ocorrido na Praça Miguel Gajardoni seria um ex-reeducando que atende pelo nome de
ADRIANO
, sendo que o mesmo estaria na ‘baixada’ dizendo que teria cometido tal crime, tendo ainda o informante dito que ADRIANO estaria no Bairro Jardim Marília, sendo que o mesmo trajava bermuda, blusa de cor cinza de manga comprida e boné branco; QUE diante da informação deslocamos até o referido bairro onde obtivemos êxito em localizar um suspeito vestindo as roupas tais quais as informadas pelo informante, sendo este
ADRIANO DE SOUZA LIMA COSTA
; QUE realizamos abordagem do suspeito e o encaminhamos a esta Delegacia, tendo então nos dirigido até a Praça,
onde obtivemos êxito em localizar uma testemunha ocular do homicídio
, sendo ele a pessoa de ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, tendo este por sua vez contado detalhes do crime e reconhecido o suspeito ADRIANO como sendo autor do crime; QUE ALESSANDRO ainda contou detalhes, tais como de que
ADRIANO teria lhe dito que ficou preso três anos e que o mesmo teria uma tatuagem nas costas escrito LÚCIFER, sendo tais informações confirmadas com ADRIANO
[...]”.

No juízo de formação da culpa [
judicium accusationis
], Paulo Suady asseverou o seguinte:

“
TESTEMUNHA
: [...] a gente recebeu a informação né através do boletim de ocorrência e em
entrevista preliminar com uma das testemunhas que presenciou o fato e descrevendo fisicamente o agressor, e um detalhe diferente que era uma tatuagem que ele teria nas costas escrito LÚCIFER
, aí a gente começou a procurar até com um indicativo que tinha saído há pouco tempo da cadeia; (...) citaram que seriam o ADRIANO, as características batiam com ele, a gente procurou ele durante o dia até conseguir encontrar ele no final da tarde e encaminhamos ele para o CISC, fomos atrás de novo da testemunha que teria presenciado (...).

PROMOTOR
: É esse Alessandro?

TESTEMUNHA
: Sim.

PROMOTOR
: Aí ele reconheceu, teve dúvidas ou não?

TESTEMUNHA
: Não, nenhuma.

PROMOTOR
: E o Adriano tem realmente essa tatuagem?

TESTEMUNHA
: Tem. Esses detalhes que a testemunha passou casaram com as informações do acusado.

PROMOTOR
: E o motivo do crime o senhor sabe me dizer?

TESTEMUNHA
: O suspeito não relatou o motivo. A testemunha disse que o suspeito apresentava estar drogado e teria dito que o motivo do crime seria justamente Lúcifer que teria pedido e andava com ele. Teria mostrado a tatuagem que ele tem nas costas escrito Lúcifer e falado que quando ele pede ele faz”.

Ressalte-se, ainda, a versão apresentada em juízo pelo policial civil, João Cavour Chrispim,
verbis
:

“
TESTEMUNHA
: Eu estava de plantão na Delegacia e o policial Paulo me procurou e informou que tinha recebido uma informação de que o autor do homicídio ocorrido na madrugada estaria no Jardim Marília, e essa pessoa que passou a informação para o Paulo, descreveu as vestes do autor do homicídio, aí nós fizemos rondas no bairro e deparamos com o Adriano, estava vestido exatamente com a informação que foi passada.

PROMOTOR
: Foi mencionado também uma tatuagem?

TESTEMUNHA
: Foi, uma tatuagem escrita Lúcifer nas costas. Aí nós encaminhamos o Adriano para a delegacia e fomos na praça procurar alguém que tivesse presenciado o crime, e lá na praça uma pessoa, não tem aquelas pessoas que ficam ali na praça ali, peões de fazenda né, um desses peões informou que tinha presenciado o crime.

PROMOTOR
: O Alessandro?

TESTEMUNHA
: Isso.

PROMOTOR
: O que o Alessandro disse para o senhor lá?

TESTEMUNHA
: Ele informou que ele estava comendo um marmitex e que ele foi abordado por uma pessoa e que essa pessoa falou algumas coisas assim desconexas, de
‘mandou eu fazer’
,
‘eu tenho que fazer’
,
‘se eu não fizer’
, algumas coisas desconexas e perguntou quem estaria no coreto da praça, e aí o Alessandro disse que não sabia quem estava lá, e aí essa pessoa que o abordou se dirigiu ao coreto, e aí quando ele viu já o ‘Macaco’ já correndo, gritando que estava sendo esfaqueado, atacada.

PROMOTOR
: Esse ‘Macaco’ estava deitado lá nesse coreto?

TESTEMUNHA
: Estava deitado, dormindo.

PROMOTOR
: O motivo do crime então aparentemente seria essa entidade que ele segue?

TESTEMUNHA
: Essa entidade que mandou ele fazer né, como ele disse”.

Sem desmerecer o depoimento das testemunhas arroladas pela defesa, certo é que se admitíssemos a tese encampada pela Defensoria Pública Estadual neste recurso, estaríamos abrindo ensanchas para dois julgamentos perante o Tribunal do Júri para todos os réus, que, em sua autodefesa, negassem a participação na prática delituosa, o que seria um verdadeiro absurdo e desrespeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[3]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[4]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[5]
.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados, na hipótese vertente, se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o veredicto hostilizado.

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
.

[2]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[4]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[5]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021